Tribunal: TJMT
Processo: 1026039-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026039-39.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES E OUTRO
RECORRIDO: ANTÔNIO BORGES DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 85979989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO MOVIDA PELO AGRAVANTE – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS AGRAVADOS – PRESENÇA DA CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA INSTRUÇÃO CONJUNTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É competente o juízo do foro da situação do imóvel para processar e julgar ação em que se pretende a decretação de nulidade de procuração e, também, de registro imobiliário de escritura de compra e venda (CC 26.293/SC, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2002, DJ 11/03/2002, p. 159).
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1679909/RS, adotou o entendimento de que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
O interesse em impugnar os atos decisórios surgirá para a parte quando esta visar à obtenção de situação mais favorável do que aquela constante do ato sujeito ao recurso. Desse modo, patente o interesse recursal do Agravante.
A instância superior somente deixa de analisar os argumentos trazidos pelas partes em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e consequente afronta ao duplo grau de jurisdição, quando não houver decisão do Juízo originário sobre a questão, o que não é o caso dos autos”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado RAI n. 1026039-39.2020.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 05/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 93390999.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 43, 46 e 55, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) No caso em tela, apesar do documento que se pretende anular encontrar-se intitulado como “Escritura Pública de Cessão de Direito Possessório”, não há qualquer público e, portanto, predominantemente de natureza jurídica pessoal, o que impõe a observância do art. 46 do CPC”.
Asseveram que: “(...) Desta feita, consoante fundamentação supra, infere-se que o decisum recorrido fatalmente negou vigência ao artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria objeto da Ação Declaratória de Nulidade não se debruçou sobre direito real, mas, tão somente, visou a declaração de nulidade da Escritura Pública de Direito Possessório, sob o pretexto da ocorrência de suposta fraude, razão pela qual a natureza jurídica que prevalece, na espécie, é a pessoal e, portanto, o feito deve ser remetido ao foro do domicílio dos Requeridos, tal qual decidiu o r. Juízo Singular”.
(...) Como se infere da leitura dos autos, nenhuma das circunstâncias acima foram suscitadas pelo Autor, tendo em vista que sua pretensão se voltou apenas à declaração de nulidade da Escritura Pública, ante a alegação de ocorrência de suposta fraudes, o que caracteriza sua pretensão como de natureza pessoal e não real imobiliária”.
Aduzem: “(...) Inexistência de conexão entre as ações declaratória e a ação de reintegração de posse uma vez que os pedidos e causa de pedir distintos, e deve-se proceder com a remessa da presente ação anulatória à Comarca de Peabiru/PR, foro de domicílio dos Réus, ora Recorrentes”.
Afirmam que: “a ação declaratória de nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direito Possessório, quando não versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, deve tramitar no foro de domicílio dos Réus (ou de eleição), não sendo cabível, nem mesmo, o reconhecimento de conexão, diante da ausência de identidade de pedidos e causa de pedir, o que invariavelmente também não afetaria o resultado da ação de reintegração de posse na Comarca de Primavera do Leste/MT, fustigando, assim, a ocorrência de prejudicialidade externa”.
Recurso tempestivo (id. 100294954)
Contrarrazões (id. 103529490)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 46 do CPC, as partes recorrentes alegam que: “ (...) uma vez que a matéria objeto da Ação Declaratória de Nulidade não se debruçou sobre direito real, mas, tão somente, visou a declaração de nulidade da Escritura Pública de Direito Possessório, sob o pretexto da ocorrência de suposta fraude, razão pela qual a natureza jurídica que prevalece, na espécie, é a pessoal e, portanto, o feito deve ser remetido ao foro do domicílio dos Requeridos, tal qual decidiu o r. Juízo Singular”.
Asseveram que: “a ação declaratória de nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direito Possessório, quando não versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, deve tramitar no foro de domicílio dos Réus (ou de eleição), não sendo cabível, nem mesmo, o reconhecimento de conexão, diante da ausência de identidade de pedidos e causa de pedir, o que invariavelmente também não afetaria o resultado da ação de reintegração de posse na Comarca de Primavera do Leste/MT, fustigando, assim, a ocorrência de prejudicialidade externa”.
Por fim afirmam que a presente ação anulatória deve ser remetida à Comarca de Peabiru/PR, foro de domicílio dos réus ora recorrentes.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis: “(...) Não obstante, o pedido sucessivo de nulidade do negócio jurídico, referente à desconstituição do registro imobiliário levado a efeito com base em Escritura fraudulenta, a pretensão do Agravante se dirige também à anulação do registro imobiliário pelo qual se concretizou a transferência da propriedade do imóvel, direito real por excelência”.
Dessa feita, resta evidenciado que, muito embora haja a necessidade de apreciação de relação jurídica de natureza pessoal, que diz respeito ao negócio jurídico de compra e venda, a demanda se funda em direito real sobre imóvel, qual seja, a titularidade da propriedade, o que atrai a regra de fixação de competência absoluta contida no art. 47, § 1o, CPC”. (id. 85979989) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça